Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9o, DO CP. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS EM ABSTRATO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §9o, do Código Penal, na forma do art. 5o da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido e coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso dos autos.
3. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em diretrizes norteadoras para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
4. Tendo o Sentenciante adotado o segundo critério, qual seja, 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima para cada circunstância judicial desfavorável, a sentença não reclama reforma.
5. Recurso conhecido e desprovido.